Tribunal: STF
Processo: Rcl 37802
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º.11.2019, contra ato atribuído ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que teria vulnerado a Súmula Vinculante 14. 
    Sustenta a defesa constituída que, na Representação Criminal 5022480-88.2017.4.04.7000, o Ministério Público Federal informou a apuração de fatos revelados em termos de depoimento prestados pelos colaboradores João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luís Reis de Santana, cujos termos de depoimento foram juntados ao respectivo Procedimento Investigatório Criminal instaurado. 
    Aduz, por conseguinte, que a autoridade coatora arquivou os aludidos autos de investigação, negando-lhe, por conseguinte, o almejado acesso, pois “as questões processuais atinentes aos aludidos termos de depoimento dos colaboradores estão, agora, afetas à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, juízo apontado pelo STF como competente, em princípio para o processo e julgamento dos fatos narrados pelos criminosos colaboradores”, de modo que “a presente reivindicação da Defesa deve ser direcionada ao Juízo competente (...), a quem incumbe dirimir eventual controvérsia sobre a presente demanda defensiva apresentada em oposição ao órgão acusatório e que tem por pano de fundo, justamente, os termos de depoimento dos colaboradores que agora por lá tramitam” (e.Doc. 1).
    Argumenta a defesa, diante desse quadro, injustificada a negativa de acesso ao procedimento, sobretudo porque o arquivamento da aludida Representação Criminal demonstra não haver “qualquer razão plausível para a negativa da informação do número do PIC e do acesso aos autos correspondentes”, persistindo seu direito de acesso, “ainda que parte dos depoimentos tenha sido desentranhada do referido PIC e remetida à Justiça Federal do Distrito Federal” (e.Doc. 1).
    Com essas considerações, requer seja reconhecida a apontada violação à autoridade da Súmula Vinculante 14, determinando-se “seja dado ao Reclamante acesso à íntegra do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) referido no evento 51 da Representação Criminal nº 5022480-88.2017.4.04.7000/PR” (e.Doc. 1). 
    Foram prestadas informações pela autoridade reclamada em 8.11.2019 (e.Doc. 13). 
    Em parecer datado de 6.12.2019, a Procuradoria-Geral da República oficia pela extinção da reclamação sem julgamento de mérito. 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011, grifei).
    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).
    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 
    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:
    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)
    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência.
    No caso concreto, é incontroverso o fato de que o Reclamante teve contra si instaurada Representação Criminal formada a partir da remessa de elementos encartados na PET 6.991 ao juízo reclamado, contendo os termos de depoimento de João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luís Reis de Santana. 
    Nessa ambiência processual, o Ministério Público Federal teria informado a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) não coligido aos autos principais e no bojo do qual não foram realizadas divergências investigativas em relação aos fatos narrados nos aludidos termos de depoimento.
    Sobreveio, entretanto, decisão unipessoal na PET 6.991 (Dje 22.5.2018), na qual foi determinada que os autos fossem reencaminhados à Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista os indícios de que a articulação inicial teria sido firmada na Capital Federal. 
    Diante da citada alteração de competência, o juízo reclamado arquivou a aludida Representação Criminal, por lhe falecer competência para apreciar o pleito defensivo de “conhecer o número do PIC no qual o MPF informa ter desentranhado os termos de depoimento sem a realização de diligências investigativas sobre os fatos narrados nos respectivos termos”.Eis os fundamentos do decisum: 
    “As questões processuais atinentes aos aludidos termos de depoimento dos colaboradores estão, agora, afetas à Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, juízo apontado pelo STF como competente, em princípio para o processo e julgamento dos fatos narrados pelos criminosos colaboradores.
    A propósito, os termos de depoimento já foram encaminhados pelo próprio STF àquele Juízo. 
    Então, a presente reivindicação da Defesa deve ser direcionada ao Juízo competente, da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, a quem incumbe dirimir eventual controvérsia sobre a presente demanda defensiva apresentada em oposição ao órgão acusatório e que tem por pano de fundo, justamente, os termos de depoimento dos colaboradores que agora por lá tramitam”.
    Em informações prestadas, esclarece a autoridade reclamada que “o Reclamante pretende acesso a autos (PIC) sob trâmite do Ministério Público Federal, e não deste Juízo” , “controvérsia processual que, como tal, deve ser dirimida perante o juízo competente para o processo e julgamento dos fatos sob apuração” (e.Doc. 13).
    Com efeito, em se tratando de Juízo sem competência para processar as apurações, tampouco poderá deliberar, sob os parâmetros do enunciado sumular vinculante, a pertinência de acesso aos elementos pretendidos pelo investigado, em curso perante esfera jurisdicional diversa.
    Por intermédio da presente reclamação constitucional insurge-se a parte, ao fim e ao cabo, contra pronunciamento judicial que não enfrenta, à míngua de competência jurisdicional, o pretendido acesso a número de autuação e aos elementos de convicção de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público Federal a partir dos fatos mencionados em termos de depoimento dos colaboradores João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luís Reis de Santana. Dito de outro modo, a autoridade reclamada absteve-se de decidir, por não mais lhe deter competência para o processamento das apurações decorrentes do acervo pertinente à PET. 6.991.
    À luz desse quadro e consideradas as razões de decidir postas na decisão recorrida, tem-se que o ato reclamado que determina o arquivamento de Representação Criminal sem analisar a pretensão defensiva de acesso a PIC ministerial não configura vulneração à autoridade da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente